Tribunal: TJMT
Processo: 1007828-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECLAMAÇÃO No 1007828-52.2020.
AGRAVANTE: ANDRE ANGELO BOTTAN.
AGRAVADOS: ANCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA e Outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL – BAIXA DE GRAVAME – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRE ANGELO BOTTAN, visando reformar a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 800-59.2016.811.0010, que indeferiu o pedido de cancelamento de penhora efetivada por outros Juízos (id. 39810459, p. 16)
Irresignada, alega a parte agravante que adquiriu na execução 800-59.2016.811.0010 (código 76.012) da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara – MT, uma gleba de terras com área de 2.941,2091 (duas mil, novecentos e quarenta e um hectares, vinte ares e noventa e um centiares) na zona rural no Município de Jaciara – MT, com matrícula R/20.200 do Cartório do 1o Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara/MT.
Informa que a aquisição foi feita na modalidade prevista no art. 880, do CPC, intermediada pela empresa escolhida judicialmente para ser a corretora da venda, Ouro Verde Empreendimentos, que recebeu a proposta de compra feita pelo agravante em 29/11/2020 com suas condicionantes e providenciou o seu encaminhamento aos autos da execução para deferimento da MM Juíza da causa. (DOC 07).
Esclarece que na proposta se prontificou a pagar pela aquisição do imóvel o valor de sua avaliação - R$ 54.558.868,74 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) a ser pago imediatamente após a autorização da MM Juíza.
Aduz que, está realmente averbada a Carta de Alienação, mas não demonstra que está livre de toda e qualquer ônus, conforme foi a determinação judicial proferida na data de 12.02.2020.
Ressalta que na data de 05.03.2020, protocolou pedido junto ao Juízo a quo, requerendo que se oficie-se o cartório do 1o de Jaciara, para que constasse menção na averbação do registro da Carta de Alienação Judicial, que estaria livre de todo e qualquer ônus.
Aponta que, para sua surpresa, a decisão do r. Juízo na data de 13.03.2020, sequer menciona essa informação.
Por fim, alega, ainda, que tal cominação pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação.
Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de que se expeça ofício ao 1° Ofício de Jaciara/MT a fim de determinar que se averbe às margens da matrícula do imóvel R/20.220, a carta de alienação judicial averbada sob o protocolo 95.988 na data de 03.03.2020, a informação: “livre de todos e quaisquer ônus”, haja vista que os direitos averbados na matrícula subrogaram-se no preço depositado judicialmente, tal qual prevê o artigo 908, §1°, do CPC.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, a douta Julgadora a quo fundamentou muito bem a decisão atacada, a qual peço vênia para reproduzir: “...importante consignar que não compete à este juízo determinar o cancelamento de penhora efetivada por ordem de outros juízos.
Assim, oficiem-se aos Juízos relacionados às fls. 3.441/3.44, dando-lhes ciência acerca da alienação judicial do bem nos presentes autos (crédito com garantia hipotecária), para que procedam com as baixas nas penhoras e mais atos constritivos que recaem sobre o imóvel matriculado sob no R/20.220, do CRI de Jaciara....”. (id. 39810465)
Denota-se, portanto, dessa fundamentação que, mesmo diante do registro de carta de arrematação e sua repercussão no registro imobiliário (cancelamento indireto) a douta Julgadora a quo, de forma proativa, agilizou o procedimento, pois determinou a imediata comunicação aos Juízos prolatores das outras constrições, para que procedam com as respectivas baixas., conforme pleiteou o recorrente.
Dessas feita, tenho que, não restaram evidenciados elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado pela recorrente, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por fim, saliento que esta decisão é provisória e pode ser modificada a qualquer tempo, principalmente após a devida instrução e o contraditório.
Com essas considerações, por ora, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator